Tribunal: CARF
Processo: 15504.729632/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.729632/2012-05
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.460 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/1998
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Relatório
Trata-se de auto de infração para exigência de Contribuições Previdenciárias não
recolhidas aos cofres públicos no prazo legal estabelecido e não declaradas em GFIP relativas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729632/2012-05
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.460 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729632/2012-05

contribuição do segurado, não descontada dos mesmos, da empresa, inclusive para o
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre os valores pagos aos empregados,
indevidamente considerados como empresários ou como estagiários e, valores relativos ao pró-
labore considerado como empréstimo. A autuação foi assim resumida segundo cada
levantamento:
4.1. Levantamento CE – CARACTERIZAÇÃO DO EMPRESÁRIO COMO
SEGURADO EMPREGADO: refere-se aos valores pagos através de notas fiscais de
prestação de serviços a segurados empregados, incorretamente contratados através de
pessoas jurídicas nas quais participam como sócios administradores ou prestando
serviços sem vinculo empregatício. A caracterização dos empresários como segurados
empregados encontra-se fundamentada na alínea “a”, inciso I do art. 12 da Lei 8.212 de
24.07.91 e demais legislação constate do discriminativo Fundamentos Legais do Débito
– FLD, em anexo.
...
4.1.2. Levantamento EI - ESTAGIO SEM FORMALIDADE LEGAL: no que concerne
ao estágio, inicialmente cabe elucidar que o estagiário é o aluno regularmente
matriculado e freqüentando curso em estabelecimento de ensino, no nível superior,
profissionalizante de segundo grau ou supletivo, aceito pela empresa para
complementação do ensino e da aprendizagem. A impossibilidade da admissão do
estagiário sem a celebração do respectivo contrato devidamente homologada pela
instituição de ensino esta previsto na legislação de regência a seguir detalhada:
...
4.1.3. Levantamento EM – Pró-labore pago sobre a forma de empréstimo: foram
constatados na conta contábil sintética 1.1.16 – “EMPRESTIMO DIRETOR” a conta
contábil analítica 1.1.16.0001 – “ELCIO PEREIRA DINIZ”, onde foram escriturados
valores pagos a título de empréstimos ao sócio em questão, há que se destacar que
embora o Sr. Elcio tenha se retirou da sociedade em 2008, conforme contrato social em
anexo, não foram comprovadas as quitações dos valores emprestados. Assim, os
pagamentos realizados foram considerados como contrapartida a sua atuação na
empresa, ou seja, pró-labore. É necessário salientar que os valores transferidos à conta
contábil 2.1.03.0001 – “RETIRADA PRO LABORE” como quitação parcial dos
empréstimos foram devidamente excluídos do valor apurado
O lançamento compreende as competências de 01/2007 a 12/2007.
Após e o trâmite processual e cumprimento de Diligência solicitada por meio da
Resolução no 2201-000.267 (Fls. 1942), a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
Recurso Voluntário para declarar a decadência do lançamento em relação ao período de
01/01/2007 a 01/10/2007, pela aplicação do art. 150, §4o do CTN e Sumula CARF no 99. No
mérito entendeu o Colegiado, por maioria de votos, pela não comprovação dos elementos
caracterizadores do vínculo empregatício necessário à exigência do tributo. O Acórdão 2201-
004.763 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
PEJOTIZAÇÃO.
SEGURADOS
EMPREGADOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.460 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729632/2012-05

Constatado que em nenhuma das relações de trabalho concernentes às pessoas jurídicas,
cujos sócios foram qualificados como segurados empregados pela fiscalização, houve a
comprovação
da
existência
concomitante
dos
elementos
fático-jurídicos
caracterizadores da relação de emprego, a parcela do lançamento, cuja base de cálculo
foi a remuneração de segurados qualificados como empregados não pode prosperar.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER
MOMENTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 150§ 4o DO CTN E SÚMULA
CARF 99. RECOLHIMENTOS EFETUADOS.
A decadência por ser matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer momento
processual e inclusive reconhecido de ofício pelo julgador tributário. Recolhimentos de
valores de forma antecipada de tributos relativos à contribuição previdenciária das
competências objeto do lançamento juntados aos autos comprovam a possibilidade da
aplicação do art. 150§ 4o do CTN c/c Súmula Carf 99.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial o qual devolve
a esta Câmara Superior apenas o debate acerca do mérito da autuação, qual seja, comprovação
suficiente dos elementos formadores da relação de emprego essenciais à exigência da
contribuição previdenciária lançada. Citando como paradigma o acórdão 2202-003.900,
proferido contra o mesmo Contribuinte em outra ação fiscal, defende a União que pelo conjunto
de elementos trazidos aos autos é possível concluir que a pejotização fazia parte da política
regular de contratação da Contribuinte, seria corriqueiro em seu dia a dia a contratação de
empregados com a adoção do auto proclamado “regime de PJ”.
Intimada a Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso com os seguintes fundamentos: ausência de similitude entre o conjunto
fático probatório avaliado pelos Colegiados a quo e paradigmático, destacando que o acórdão
paradigma se refere a outra ação fiscal, e impossibilidade de revaloração das provas por meio do
Recurso Especial. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra parte do
acórdão que afastou a exigência fiscal de Contribuições Previdenciárias haja vista ausência de
caracterização pela Fiscalização dos elementos formadores da relação de emprego ensejadores de
exigência fundamenta na alínea “a”, inciso I do art. 12 da Lei 8.212. Vale destacar que não foi
interposto recurso contra o entendimento do Colegiado a quo no sentido da ocorrência da
decadência do lançamento para o período de 01/01/2007 a 01/10/2007, restando em litígio
apenas as exigência referentes aos “meses de novembro a dezembro de 2007” (fls. 2.426).

Do conhecimento:
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.460 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729632/2012-05

Em sede de contrarrazões o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do
recurso. Argui que, embora o acórdão paradigma tenha sido proferido contra a própria empresa,
o lançamento ali analisado foi fundamentado em situação fática distinta, com a análise de
contratos firmados com outras pessoas jurídicas, tendo a fiscalização juntado aos autos
elementos suficientes ao convencimento daquele Colegiado. Destacou a recorrente que o recurso
da Fazenda Nacional visa a reanálise de provas e como exemplo cita o acórdão no 2401-005.850,
relativo a lançamento lavrado na mesma ação fiscal do acórdão paradigma e no qual o Colegiado
também, naquele caso, concluiu pela improcedência da exigência fiscal.
Pois bem, da leitura dos acórdãos, concluo pela procedência da argumentação da
recorrida.
Embora este Colegiado já tenha se manifestado em casos excepcionais pelo
conhecimento de Recurso Especial de Divergência que visa rediscutir a caracterização de
conduta ilícita, sempre exigiu que a situação analisa decorresse das mesmas circunstâncias
fáticas, tal posição era comum nos lançamentos de IRPF decorrentes da operação intitulada
“Banestado” onde os elementos analisados possuíam estreita similaridade.
Ocorre que, no presente processo estamos diante de imputação fiscal relacionada à
prática da “pejotização” e tal imputação se reveste de características que devem levar em
consideração a mesma relação formal analisada, pois nestes casos o ônus de desconstituir a
relação contratual firmada entre as pessoas jurídicas, transformando-a em relação de emprego é
da fiscalização. Assim, ainda que o acórdão paradigma tenha sido proferido contra o mesmo
contribuinte, conduzindo a uma interpretação de ser uma prática reiterada a contratação de mão
de obra por meio de pessoas jurídicas, o fato de a condição dos lançamentos se referirem a
períodos e atividades de fiscalizações distintas é um indicativo de que as provas analisadas
podem ser diversas.
Neste cenário é essencial a verificação da fundamentação que embasou cada uma
das decisões.
No acórdão 2202-003.900 o Colegiado paradigmático concluiu pela procedência
da autuação sob o entendimento da correta demonstração dos elementos ensejadores da relação
de emprego e o fez considerando os seguintes pontos:
Nestes autos, as provas e os fatos estão muito bem postos. Chamo a atenção de que o
Auditor Fiscal realizou seu trabalho nas dependências da empresa, com entrevista
e contato pessoal com os responsáveis (fl. 152):
...
Existem centenas de cópias de documentos e livros (processo 15504.006138/201007)
e foram elaboradas várias planilhas discriminando as informações coletadas.
Assim, é de se decidir se com base em tudo isso, esteve caracterizado o vínculo
empregatício entre a recorrente e as pessoas físicas apontadas ou não. Mas dizer que a
autuação não se baseou em fatos, provas e documentos, pugnando por "verdade
material", parece-me impróprio. A verdade material está posta, resta resolver se ela
caracteriza a relação que enseja o pagamento da contribuição previdenciária, como
entendeu o Auditor Fiscal, ou não, como requer o Contribuinte.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.460 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729632/2012-05

E os elementos de convicção foram: 1) contratava-se serviços equivalentes aos
cargos existentes na empresa (desenhista x serviços de ‘elaboração de desenho’), 2) vedação da
terceirização de atividade fim por força da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, 3)
sócia de pessoa terceirizada era Diretora e Procuradora de empresa quando da diligência
realizada no local, 4) diversos prestadores de serviços eram ex-funcionários da própria empresa e
prestadores de serviço que concomitantemente estavam registrados como empregados, 5)
previsão contratual de ressarcimento de despesas com serviços realizados, mediante a
apresentação de comprovantes, 6) emissão de notas fiscais sequenciais, demonstrando que havia
prestadores que no período fiscalizado emitiram apenas doze notas fiscais mensais, 7)
constatação de que os endereços das empresas contratadas seriam endereços residenciais e não
comerciais, 8) mesmo quando a PJ tinha mais de um sócio, cada um possuía projetos e
responsabilidades próprias, independentes, 9) o trabalho era remunerado por "horas trabalhadas",
que perfaziam o total de horas/mês, demonstrando exclusividade no serviço, e 10) constatou-se
que o preço do projeto contratado era equivalente à soma das horas trabalhadas diariamente.
Diante do conjunto probatório analisado concluiu o acórdão paradigma que
estavam demonstrados os pressupostos da relação de emprego entre a empresa contratante e a
pessoa física prestadora de serviços, dissimulada como pessoa jurídica, devendo ser considerado
o vínculo laboral do obreiro com o tomador dos serviços e, consequentemente, ser mantida a
exigência fiscal.
No que tange ao presente processo vislumbro duas divergências fáticas que
podem impactar na caracterização da semelhança fática.
A primeira diz respeito ao fato de que no presente processo não há informações da
ocorrência de fiscalização in loco com a verificação das condições do vínculo de emprego a
partir de entrevista com os prestadores de serviços. Segundo relatório fiscal de fls. 25 e seguintes
a apuração de se deu a partir da análise dos contratos firmados e registros contábeis da empresa.
Tal fato foi valorado pelo acórdão recorrido:
13 No ponto, considero que o feito carece da comprovação de que as pessoas
naturais que prestavam serviços, em nome das pessoas jurídicas contratadas pela
autuada, o faziam submetidas ao mesmo regime de trabalho dos empregados da
autuada, e prestando contas a um mesmo superior hierárquico representante do
empregador, sem o que, ainda que os sócios das pessoas jurídicas contratadas tenham
sido empregados antes do período em relevo e, posteriormente a esse período, tenham
sido novamente contratados como empregados, não há como afastar a hipótese de que
tais pessoas tenham trabalhado, no período fiscalizado, como empregados para a
empresa autuada, mesmo que sob a falsa roupagem de uma pessoa jurídica, ante a
falta de comprovação da efetiva subordinação jurídica desses prestadores de
serviços, no período abrangido pela fiscalização.
A segunda especificidade, talvez a mais relevante, diz respeito ao fato do
Colegiado Recorrido ter determinado a retorno dos autos à fiscalização para prestação de
esclarecimentos essenciais à demonstração dos fatos. Considerando que o trabalho fiscal se
deu por amostragem, nos termos da Resolução no 2201-00.267 (fls. 2121/2131), entendeu a
Turma a quo que para maior clareza da imputação de relação de emprego deveriam ser
apresentadas:
i) esclareça, por meio de planilha ordenada pelos nomes dos trabalhadores, quais
mantém vínculo de emprego com a Recorrente e simultaneamente, preste serviços por
meio das pessoas jurídicas constantes do lançamento. Menciono, como exemplo, que às
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.460 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729632/2012-05

folhas 36 do processo digitalizado (folhas 12/21 do relatório fiscal), a Sra Artênia Liana
Soares Tavares consta como prestando serviços pela Supportt Projetos e Fisc Civis Ltda
e pela A&A Desenhos Ltda ME.
ii) esclareça, por meio de planilha, quais os prestadores de serviços da Recorrente
possuem mais de um sócio que, na visão do Fisco, trabalhem com vínculo de emprego
para a Recorrente.
iii) elabore planilha, por ordem do nome do segurado e relacionado à empresa
prestadora de serviços, com as competências em que houve a emissão de notas fiscais
contra o Recorrente, com os respectivos valores.
iv) especifique quais os sócios das empresas prestadoras de serviços que, na visão da
Autoridade Lançadora, trabalhavam na estrutura operacional ou administrativa da
Recorrente, consoante se afirma às folhas 39/40 do processo digitalizado, indicando as
provas que constam dos autos sobre tal afirmação.
Mesmo reconhecendo que a partir da diligência teria a fiscalização apurado
de forma individualizada quais seriam as relações abrangidas pelo lançamento, entendeu o
Colegiado Recorrido que referida informação deveria ter sido produzida desde o início do
processo. Assim afirmou o Colegiado:
15 Em razão disso, visto que em nenhuma das relações de trabalho concernentes às
pessoas jurídicas, cujos sócios foram qualificados como segurados empregados pela
fiscalização, houve a comprovação da existência concomitante dos elementos fático
jurídicos caracterizadores da relação de emprego, considero que a parcela do
lançamento, cuja base de cálculo foi a remuneração de segurados qualificados como
empregados (GILRAT, CPP e TERCEIROS) não pode prosperar, inclusive pois a
fiscalização de início utilizou-se do método de amostragem de uma PJ para aplicação a
outras cuja atividade verificamos são diversas e portanto no meu entendimento
causando insegurança quanto a efetividade dos elementos do artigo 142 do CTN.
16 Verifique que a fiscalização conseguiu apurar de forma individual os supostos
"segurados" após baixa em diligência por parte dessa Turma, sendo que esses fatos já
deveriam ter sido estabelecidos de forma efetiva na fase de fiscalização para amparar as
provas do lançamento, e portanto, entendo que houve falta de comprovação desde o
início, mesmo que com a baixa em diligência os elementos celetistas não estariam
devidamente comprovados.
Neste cenário, embora boa parte das infrações apontadas pelas fiscalizações nos
dois casos sejam semelhantes, para fins de debate acerca da caracterização da prática de
“pejotização”, o qual passa pela demonstração da existência dos elementos do vínculo de
emprego no caso concreto, considerando as especificidades dos processo, notadamente a
necessidade de complementação das informações fiscais do trabalho inicialmente realizado por
amostragem, entendo pela não caracterização da divergência. Não há como assegurar que o
Colegiado paradigmático concluiria pela correção do relatório fiscal ora debatido, em especial
pelo fato de ter havido - como dito – a realização de diligência para complementação do trabalho
fiscal.
Assim, pelo exposto, deixo de conhecer do recurso interposto pela Fazenda
Nacional.

Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.460 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729632/2012-05

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2564
DF CARF MF
Original